Tribunal: TJMT
Processo: 0003089-05.2016.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003089-05.2016
APELANTE: JOCIARA BRANDINI.
APELADO: BANCO BRADESCO S. A.
Vistos.
Este feito foi migrado para o Sistema PJe, por força da disposição contida na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, contendo algumas falhas de digitalização.
Assim sendo, certifique-se, a Secretaria, a existência do equívoco noticiado; após, intime-se a recorrente para corrigir a falha, com a juntada das peças faltantes, inclusive da própria sentença.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR